Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram a apelação[1] aviada pelo Banco Santander S/A – Dr. Ricardo Neves Costa (OAB/DF no 28.978), Dr. Flávio Neves Costa (OAB/DF no 28.317) e Dr. Raphael Neves Costa (OAB/DF n° 28.322) – não estão revestidos de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois figuram em substabelecimento[2] datado de 17 de dezembro de 2021 e com expressa previsão de validade por 01 (um) ano a contar da data da assinatura, ou seja, até 17 de dezembro de 2022, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso. Em sendo assim, evidencia-se que o apelo do banco autor não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, porquanto subscrito por patronos desprovidos de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por advogados destituídos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para procurar em juízo, devendo promover a devida regularização. Outrossim, consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, especificamente o artigo 1.007, caput, c/c o artigo 1.017, § 1o, do estatuto processual, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade por consubstanciar um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal. A seu turno, depreende-se do caderno processual que o apelante se descurara de comprovar, no ato da interposição do recurso em comento, a realização do respectivo preparo. Destarte, de conformidade com a regulação procedimental, particularmente os artigos 1.007, § 4o, c/c o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, detectada a incompletude da formatação do instrumento recursal, deve ser assegurada ao recorrente a faculdade de acostar aos autos a guia de recolhimento de custas e o derradeiro comprovante do recolhimento do preparo antes de lhe ser decretada a pena de deserção. Desta feita, assinalo ao apelante – Banco Santander S/A – o prazo de 05 (cinco) dias para: (i) regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, instrumento de substabelecimento válido, firmado por procurador(es) devidamente constituído(s), do qual emerjam os poderes conferidos aos firmatários do recurso interposto, sob pena de ser negado seguimento ao recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia; e (ii) para corroborar a perfectibilização do preparo, mediante a apresentação da respeitante guia de custas processuais e do correlato comprovante de pagamento, ressalvado que, não tendo sido consumado até a data do aviamento da peça recursal, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consubstanciado tempestivamente, sob pena de ser negado seguimento ao apelo com lastro na deserção. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 63576053 (fls. 148/155). [2] Procuração – ID 63575782 (fls. 08/12); Substabelecimento – ID 63575783 (fls. 14/15).